Tribunal: TJPA
Processo: 0800612-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800612-74.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA COELHO COSTA VILLELA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800612-74.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A.

JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A.

AGRAVADO:
CLAUDIA CRISTINA COELHO COSTA VILLELA.

ADVOGADO:
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - OAB-PA 5.949
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO. REQUISITOS PRESENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800612-74.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871-A.

JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/PA 24.872-A.

AGRAVADO:
CLAUDIA CRISTINA COELHO COSTA VILLELA.

ADVOGADO:
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO - OAB-PA 5.949
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
BANCO ITAUCARD S/A,
em face de
CLAUDIA CRISTINA COELHO COSTA VILLELA
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 4672391 pag. 1/3
que
conheceu e deu provimento
ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida
.

Nas
razões do interno Id. 8699596 pag. 1/23,
o
Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada em todos os termos, alegando que a parte agravada contribuiu para tal situação, na medida em que se faz necessária a realização da vistoria do veículo e o envio de toda a documentação exigida pelo Detran, afirmando que se trata de responsabilidade única e exclusivamente da agravada.

Contrarrazões

Id 8931622 pag. 1/18
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO. REQUISITOS PRESENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

4672391 pag. 1/3
.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil, bem como seja dado provimento ao presente recurso de agravo interno.

Isto porque, a decisão agravada determinou que o agravante disponibilizasse a recorrida um veículo para que ela pudesse se locomover ou depositasse o valor mensal do aluguel de um veículo do mesmo porte do SIENA, na conta corrente da ora Agravada, até a completa regularização da propriedade do veículo objeto da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No caso, requer que se seja afastada a obrigação de fazer imposta sob pena de multa, por ser incabível a decisão.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Pois bem, de acordo com o disposto no art. 300, do CPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

No caso dos autos, entendo que ambos os requisitos se encontram presentes, razão por que assiste razão à recorrente quando se insurge contra o indeferimento da medida pelo juízo de primeiro grau.

Nota-se ter restado devidamente comprovado ter o agravado transferido para si a propriedade antes do prazo legal para purgação da mora na ação de busca e apreensão. Configurada, portanto, a probabilidade do direito.

Igualmente, a agravante comprovou que, por força da atitude do recorrido se viu obrigada a alugar outro veículo, pois não podia transitar livremente com seu, tendo em vista encontrar-se à época registrado indevidamente no nome do agravado. Presente, desta forma, o perigo de dano.

Outrossim, em que pese a afirmação do magistrado de primeiro grau no sentido de que a propriedade do veículo estaria em discussão em sede de recurso de apelação, nota-se que aquele recurso apenas atacava o valor da multa e o prazo para cumprimento da decisão. Esclareço, inclusive, que esse recurso já foi devidamente apreciado, tendo o colegiado negado provimento ao mesmo, com decisão transitada em julgado em 28/01/2020.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. 2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento. (AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Desta forma, estando presentes os requisitos autorizativos do deferimento da medida, entendo que agiu mal o magistrado de primeiro ao indeferi-la.

Finalmente, quanto ao pleito do agravado de redução do valor da multa e concessão de maior prazo para o cumprimento da medida, não vislumbro motivos para deferir, uma vez que a multa não se mostra exorbitante e prazo concedido mostra-se razoável, considerando o tempo de prolação da sentença na Ação de Busca e Apreensão, datada de 04/10/2018, na qual já havia sido determinada a regularização da documentação do veículo por parte do agravado, e a prolação da decisão concessiva da medida, que se deu em 05/04/2019.

Neste ponto, reitero que o recurso de apelação interposto pelo agravado contra a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão apenas questionava a multa e o prazo para cumprimento”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/10/2022